Tribunal: TJDFT
Processo: 0734353-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0734353-89.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: CAIO ARAUJO DANTAS DA COSTA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, KEDSON PEREIRA D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração interpostos pelo apelante - CAIO ARAUJO DANTAS DA COSTA. Após, conclusos. Brasília, 11 de novembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator